Tribunal: TJSP
Processo: 2252979-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – Julgamento conjunto - Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Decisão que recebeu a inicial e determinou a citação do réu – Indícios de contratação irregular de pessoa jurídica com dispensa de procedimento licitatório com participação do réu – Fatos que justificam apuração detalhada – Fase processual em que vigora o princípio do "in

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – Julgamento conjunto - Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Decisão que recebeu a inicial e determinou a citação do réu – Indícios de contratação irregular de pessoa jurídica com dispensa de procedimento licitatório com participação do réu – Fatos que justificam apuração detalhada – Fase processual em que vigora o princípio do "in dubio pro societate" – Ilegitimidade passiva não verificada - Prescrição da pretensão de ressarcimento do débito afastada nessa fase – Aplicação, por ora, do direito material vigente à época dos fatos - Decisão mantida – Recurso não provido, prejudicado o agravo interno.